Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0723218-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA RECORRIDO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, VITOR VERISSIMO LIMA DECISÃO Em face do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré (ID 59799036), com determinação do recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram recebidos como agravo interno (Id 61567282). O agravo interno interposto foi improvido pela Turma Recursal, mantendo a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada (ID 66598807). Opostos embargos declaratórios pela ré (ID 66866625), foram rejeitados pela Terceira Turma Recursal (ID 69310666). Nesse toar, transcorrido em branco o prazo de 48 horas concedido para recolhimento do preparo, restam desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Desse modo, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios em 15 % do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.